Tribunal: TJPA
Processo: 0801082-72.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801082-72.2025.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: WELLITON DOS PRASERES LTDA, WELLITON DOS PRASERES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO NO ART. 485, VI, DO CPC. EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO. HIPÓTESE QUE, EM TESE, SE SUBSUME AO ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. REQUERIMENTO DE PESQUISA DE BENS (RENAJUD E INFOJUD) PENDENTE DE APRECIAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE (§1º DO ART. 485). AUSÊNCIA DE FORMALIDADE ESSENCIAL. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Execução de Título Extrajudicial, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de desinteresse na causa em razão do não recolhimento de custas para expedição de novo mandado de citação, embora já houvesse citação pessoal dos executados e pedido de pesquisas de bens pendente de análise.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por suposta inércia da parte exequente, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, quando há requerimento pendente de diligências executivas (RENAJUD e INFOJUD) e não foi realizada a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nos termos do §1º do art. 485 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC) não se confunde com abandono da causa, que decorre de paralisação do feito por desídia da parte (art. 485, III, do CPC).

A extinção motivada por suposta inércia quanto ao recolhimento de custas, se caracterizada como falta de impulso processual, atrai a disciplina do art. 485, III, do CPC, evidenciando equívoco no enquadramento jurídico adotado na sentença.

O exequente demonstra diligência ao requerer expressamente pesquisas de bens nos sistemas RENAJUD e INFOJUD após tentativa infrutífera de bloqueio via SISBAJUD, inexistindo abandono apto a justificar a extinção do feito.

O juízo de origem deixa de apreciar requerimento de diligências executivas regularmente formulado, o que configura error in procedendo e inviabiliza a extinção sob alegação de desinteresse.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC.

A ausência de intimação pessoal da parte, tendo havido apenas intimação eletrônica dirigida ao advogado, implica inobservância de formalidade essencial e acarreta a nulidade da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias.

Não se admite a extinção do processo por suposta inércia quando há requerimento pendente de diligências executivas formulado pela parte exequente.

A utilização do art. 485, VI, do CPC para fundamentar extinção decorrente de alegada desídia processual configura erro de enquadramento jurídico quando a hipótese, em tese, se subsume ao inciso III do mesmo dispositivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, incisos III e VI, e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801064-87.2024.8.14.0201, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, data da publicação do acórdão: 23/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
0801082-72.2025.8.14.0040

ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
WELLITON DOS PRASERES LTDA E WELLITON DOS PRASERES

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de WELLITON DOS PRASERES LTDA e WELLITON DOS PRASERES, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Na origem, o feito cuida de execução de título extrajudicial, na qual houve a citação pessoal dos executados, que não se manifestaram nos autos. Posteriormente, a requerimento do exequente, procedeu-se à penhora online via sistema SISBAJUD, sem êxito, haja vista os valores bloqueados serem ínfimos.

Ato contínuo, o juízo determinou a intimação do exequente para promover o recolhimento das custas necessárias à expedição de novo mandado de citação, certificando-se, em seguida, que o exequente permaneceu inerte.

Sobreveio a sentença que extinguiu o feito, sob o argumento de que o impulso processual depende do interesse da parte e que a sua inércia enseja a extinção sem resolução do mérito, constando no dispositivo:

"ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais pendentes."

Em suas razões recursais (ID 34137602), o Apelante sustenta, em síntese:
a) A nulidade da sentença, vez que a extinção do processo por inércia/abandono deve observar o art. 485, §1º, do CPC, exigindo-se a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu, tendo havido intimação apenas via sistema eletrônico direcionada ao advogado;
b) Que a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 83/STJ) e deste Tribunal, é pacífica no sentido de que a inobservância da dupla intimação (do advogado e pessoal da parte) acarreta a nulidade absoluta do ato sentencial que extingue a ação.
c) Destaca, ainda, a existência de requerimento de diligências pendente nos autos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da fundamentação errônea e da ausência de intimação pessoal

Primeiramente, convém registrar que o processo foi extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob a justificativa de que a inércia da parte no recolhimento de custas ensejaria a extinção por desinteresse na causa.

Todavia, a análise detida dos autos revela que a exequente não permaneceu inerte a ponto de justificar tal medida extrema sem as cautelas legais. Conforme se verifica na petição de ID 34137595, a parte autora requereu expressamente a realização de pesquisa de bens nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, logo após a tentativa de bloqueio via SISBAJUD ter restado infrutífera. Referido pleito sequer foi apreciado pelo juízo de piso.

Ao extinguir o feito com base no inciso VI (ausência de legitimidade ou de interesse processual), o magistrado
a quo
acabou por penalizar a parte pela suposta inércia (falta de recolhimento de custas para novo mandado de citação, medida esta, inclusive, contraditória, visto que a própria sentença atesta que a citação pessoal já havia ocorrido).

Tal situação fática, na verdade, se confundiria com a hipótese de desídia ou abandono da causa (inciso III), caso a parte tivesse de fato deixado de promover os atos que lhe competiam.

Com efeito, a mera inércia processual não autoriza a extinção liminar por falta de interesse de agir (inciso VI). Se o Juízo entendeu que houve paralisação injustificada ou inércia da exequente em promover o andamento do feito, a fundamentação legal correta seria o abandono da causa (art. 485, III, do CPC). E, para que o feito seja extinto com base nesse fundamento, o magistrado deve obrigatoriamente cumprir a determinação do parágrafo primeiro do referido artigo, que impõe a intimação pessoal da parte.

Constata-se nos autos que não houve a intimação pessoal da parte autora para suprir a suposta falta de andamento no prazo de 5 (cinco) dias. Houve apenas intimação via sistema eletrônico direcionada ao advogado, o que é manifestamente insuficiente para decretar a extinção por abandono, conforme pacífica jurisprudência.

Com efeito, a extinção por abandono/inércia deve ser obrigatoriamente precedida de intimação pessoal,
verbis
:

"Art. 485. (...)
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

O Ilustre Humberto Theodoro Júnior, na sua obra "Curso de Direito Processual Civil", assim ensina sobre o tema:

"A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal".

No mesmo sentido, colaciono precedente deste E. TJPA, em feito de minha relatoria:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO NO ART. 485, IV, DO CPC (AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL). EQUÍVOCO NA TIPIFICAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA (§1º DO ART. 485). AUSÊNCIA DE FORMALIDADE ESSENCIAL. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão, sob fundamento de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC), em razão da não localização do bem e inércia da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se a extinção do feito por não localização do bem e silêncio da parte autora deve ser fundamentada no inciso IV ou no inciso III (abandono) do art. 485 do CPC, e se é indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do mesmo dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Da fundamentação errônea:
O processo foi extinto com base no art. 485, IV, do CPC. Todavia, a hipótese configura inércia da parte (abandono), e não ausência de pressuposto processual. A falta de pressuposto não se confunde com a falta da prática de atos que competem ao autor.
4. Para a extinção por abandono (art. 485, III), o §1º exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias, o que não ocorreu. 5. A ausência de intimação pessoal viola o devido processo legal e a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, tornando prematura a sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias.

A intimação para manifestação sobre certidão anexada aos autos não supre a exigência legal de intimação pessoal prevista para os casos de abandono da causa.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801064-87.2024.8.14.0201 -RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO: 23/02/2026)

Ademais, no caso concreto, repita-se, a Apelante havia peticionado (ID 34137595) requerendo expressamente pesquisas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens dos devedores, pleito que deveria ter sido apreciado pelo Juízo antes de qualquer decisão extintiva. Ignorar o pedido de constrição formulado pela credora para garantir a execução e extinguir o feito sob o manto de uma suposta "inércia" constitui inegável
error in procedendo
.

Desta forma, configurado o equívoco na fundamentação do julgado, a ausência da formalidade essencial (intimação pessoal da parte) e a pendência de requerimento de diligências executivas não apreciado, não há como manter a extinção do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença de 1º grau guerreada e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular prosseguimento do feito, devendo o magistrado singular apreciar o pedido pendente formulado no ID 34137595 (pesquisas via RENAJUD e INFOJUD), bem como observar as formalidades legais (intimação pessoal a fim de suprir a falta) para eventual extinção por inércia no futuro, se for o caso.

É como VOTO.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026